Tribunal: TJDFT
Processo: 0701303-36.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701303-36.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA CARDOSO DA SILVA NERI AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de instrumento interposto por ANTONIA CARDOSO DA SILVA NERI com pedido de antecipação de tutela interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0711419-81.2022.8.07.0018, Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, em face do Instituto de Assistência a Saúde dos Servidores do Distrito Federal. A agravante informa ser portadora de câncer de pele, e requer autorização para que o plano de saúde, ora agravado, autorize seu tratamento de saúde com imunoterapia, por um período de 1 (um) ano com o medicamento KEYTRUDA 400 MG EV 6/6 semanas, por se tratar de câncer com alto risco de recidivas. Alega que o agravado negou a autorização do tratamento por se tratar de tratamento off label, ou seja, a terapêutica prescrita pelo médico não consta originalmente na bula. Todavia, informa que a imunoterapia com o uso do medicamento Keytrula, conforme publicação do Ministério da Saúde, em 05/08/2020, foi incorporada ao SUS não havendo que se falar em tratamento off label. Aduz que o perigo de dano se encontra no fato da agravante correr risco de sofrer recidivas da doença, por se tratar de um tipo de câncer melanoma muito raro e agressivo, necessitando da realização da imunoterapia, nos termos prescritos pelo médico, com urgência explanada pelo Dr. Douglas Monfroi de Souza, no relatório anexado aos autos. Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, e em Jurisprudência. Ressalta que a escolha do medicamento mais adequado para o tratamento do paciente cabe exclusivamente ao médico e não ao plano de saúde. Portanto, se há prescrição do médico oncologista, o plano de saúde não deve interferir no tratamento, de modo a preservar os direitos constantes na Constituição Federal. Requer o deferimento do pedido em sede de tutela antecipada recursal, com a reforma da decisão e com a determinação de obrigação de fazer ao agravado no sentido de autorizar integralmente o procedimento de imunoterapia na forma prescrita pelo médico oncologista, e no mérito, requer a confirmação da matéria pleiteada. A agravante pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à agravante, em razão dos documentos anexados, contracheques ID 130743520, 130743521 e 130743522 (autos de origem) O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir a presença dos requisitos de urgência do supramencionado artigo. Não restou demonstrada a plausibilidade do direito pretendido. No caso dos autos, a alegada arbitrariedade na negativa pelo agravado quanto a autorização do tratamento prescrito pelo médico oncologista, não se encontra, ao menos por ora, suficientemente demonstrada. O relatório médico, ID 37551993, descreve o diagnóstico da agravante, e indica a imunoterapia adjuvante por 1 ano com a medicação Keytruda, para fins de evitar recidiva. O médico não afirmou que o uso da medicação é imprescindível para a manutenção da vida da agravante, nem explanou questão de urgência Compulsando os autos, verifica-se que a negativa pelo agravado do pedido de tratamento com imunoterapia solicitado pelo médico oncologista, teve por fundamento tratar-se de medicação off label, para melanoma linfonodo negativo, ID 37551990. Não se ignora a jurisprudência ao sustentar que compete ao médico, e não ao plano de saúde, indicar o tratamento adequado para a doença, e que em princípio se deve acolher a prescrição médica. Todavia, o direito à saúde é regulado e isso também deve ser analisado. Neste momento processual, entendo que se trata de questão técnica de difícil aferição para a concessão da tutela de urgência, sendo correto a instrução probatória para se aferir a justificativa apta a autorizar o tratamento nos termos prescritos. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. I. Brasília/DF, 28 de julho de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito